Tribunal: TJDFT
Processo: 0718865-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718865-97.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADA: ELISETE MARIA DE FIGUEREDO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JOSÉ SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que foi negada a prestação jurisdicional, bem como que o acórdão combatido se manteve omisso e contraditório, a despeito do manejo dos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018